Tribunal: TJES
Processo: 5009610-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009610-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES MARIA DE JESUS STEIN

AGRAVADO: JOATHAMY DONDONI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação de imóvel em ação de reintegração de posse. 2. A agravante alega que a ocupação decorria de comodato verbal extinto por notificação, requerendo a retomada do bem. A parte agravada apresentou contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado em 2007 pela própria autora.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória, especificamente a comprovação do esbulho e a natureza da posse exercida pelos agravados diante da prova documental apresentada.

III. Razões de Decidir
4. A apresentação de "Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos", datado de 2007 e firmado pela agravante, altera substancialmente a qualificação jurídica da posse, afastando a verossimilhança da alegação de mero comodato verbal e indicando o exercício de posse com
animus domini
. 5. A existência de ação de dissolução de união estável em curso, na qual se reconheceu preliminarmente que o imóvel integra o acervo partilhável do casal agravado, reforça a controvérsia sobre a titularidade e a ausência de esbulho possessório apto a justificar a liminar. 6. Não se vislumbra a probabilidade do direito da autora (art. 300 do CPC), havendo, lado outro,
periculum in mora inverso
, pois a medida desalojaria abruptamente família que reside no local há cerca de 18 anos com base em premissas fáticas que demandam dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A existência de prova documental indicativa de cessão onerosa de direitos sobre o imóvel afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito baseada em tese de comodato verbal, impedindo a concessão de liminar de reintegração de posse".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LURDES MARIA DE JESUS STEIN contra a r. decisão que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Reintegração de Posse nº 5029885-88.2024.8.08.0048
ajuizada em face de JOATHAMY DONDONI e RODRIGO ALVES KROEBEL, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais (id. 14314369), a agravante sustenta, em síntese, que é a legítima arrendatária do imóvel, adquirido por meio do Programa de Arrendamento Residencial, e que o cedeu em comodato gratuito aos agravados. Afirma que, em razão do falecimento de seu companheiro em São Paulo/SP, necessita urgentemente retornar ao seu único bem para fins de moradia.

Aduz que notificou os ocupantes para a desocupação, constituindo o esbulho possessório e que, posteriormente, o agravado Rodrigo Alves Kroebel desocupou voluntariamente o imóvel, informando o fim do contrato de comodato. Alega que a permanência da agravada Joathamy Dondoni é, portanto, ilegítima, e que a decisão agravada ignorou o perigo de dano e a robusta probabilidade de seu direito. Requer, assim, a concessão da liminar para determinar a imediata desocupação do imóvel e, ao final, a reforma da decisão.

Inicialmente, este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal por decisão monocrática (id. 14433948), determinando a desocupação do imóvel.

Contudo, a agravada JOATHAMY DONDONI interpôs Agravo Interno (id. 15087193), trazendo aos autos fatos e documentos novos, notadamente um “Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos” datado de 22/08/2007, no qual a agravante figura como vendedora do imóvel ao segundo agravado (Rodrigo), à época seu companheiro.

Diante dos novos elementos, exerci o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC (id. 16368772), tornando sem efeito a monocrática anterior e restabelecendo a decisão de 1º grau que indeferira a liminar.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso principal (id. 15940358), pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, reiterando a tese de posse justa decorrente de aquisição onerosa e a existência de litígio sobre a partilha do bem na Vara de Família.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009610-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES MARIA DE JESUS STEIN

AGRAVADO: JOATHAMY DONDONI, RODRIGO ALVES KROEBEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LURDES MARIA DE JESUS STEIN
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Reintegração de Posse nº 5029885-88.2024.8.08.0048
ajuizada em face de
JOATHAMY DONDONI e RODRIGO ALVES KROEBEL
, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel objeto do litígio.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão liminar de reintegração de posse em favor da agravante, especificamente a comprovação do esbulho possessório e a natureza da posse exercida pelos agravados.

A agravante defende a tese de que a ocupação do imóvel pelos agravados decorria de mero comodato verbal, extinto após notificação extrajudicial. Por outro lado, a defesa apresentada pela agravada Joathamy Dondoni trouxe aos autos elementos que desconstituem,
in statu assertionis
e em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações autorais.

Compulsando os autos, verifico que a agravada acostou o documento denominado “Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos” (id. 15087199), datado de 22 de agosto de 2007, com firmas reconhecidas na mesma época. Neste instrumento, a própria agravante, Sra. Lurdes, figura como vendedora, cedendo os direitos sobre o imóvel ao Sr. Rodrigo Alves Kroebel (segundo agravado e ex-companheiro da agravada Joathamy) pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além da assunção do saldo devedor do financiamento.

Tal documento possui o condão de alterar substancialmente a qualificação jurídica da posse. O que a inicial descrevia como posse precária (comodato) apresenta-se, agora, com fortes indícios de posse com
animus domini
, derivada de justo título e exercida de forma mansa e pacífica pelo núcleo familiar há cerca de 18 (dezoito) anos.

Ademais, é fato incontroverso e documentalmente comprovado (id. 15087198) que tramita perante a 2ª Vara de Família de Serra/ES a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 5008525-97.2024.8.08.0048. Naquele juízo especializado, já houve reconhecimento preliminar de que o imóvel objeto desta lide, embora formalmente registrado em nome de terceiros integra, de fato, o acervo patrimonial a ser partilhado pelo casal, tendo sido determinada a averbação da existência da ação à margem do registro imobiliário.

Nesse cenário, a alegação de esbulho possessório perde sua força probante inicial. A notificação para desocupação, baseada na premissa de um comodato agora controvertido, não é suficiente para transmutar a posse longeva e aparentemente qualificada da agravada em posse injusta, ao menos não antes de exauriente dilação probatória na origem.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em tela, a probabilidade do direito da agravante esvai-se diante da prova da cessão onerosa de direitos realizada em 2007.

Lado outro, há evidente
periculum in mora
inverso. A concessão da reintegração de posse neste momento implicaria o desalojamento abrupto de uma família que reside no local há quase duas décadas, com base em premissas fáticas (comodato de 2024) que, diante do acervo probatório trazido pela parte adversa, tornam-se controvertidas e demandam maior aprofundamento. Assim, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que se resolva a questão prejudicial da titularidade e partilha do bem ou que se instrua o feito possessório com o devido contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)